Tribunal: CARF
Processo: 10880.958949/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2007
PIS/COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. RECEITAS.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o, V, a), os descontos incondicionais concedidos, quando caracterizados como tais, são receitas que não integram a base de cálculo das contribuições de PIS/Cofins.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. CONCEITO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 51/78. NOTA FISCAL DE VENDA.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
A regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima, havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota fiscal de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto este pode se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda (Recurso Especial no 1.711.603/SP).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958949/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.385 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MOET HENNESSY DO BRASIL - VINHOS E DESTILADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2007
PIS/COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. RECEITAS.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o,
V, ‘a”), os “descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados
como tais, são “receitas” que “não integram a base de cálculo” das
contribuições de PIS/Cofins.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
CONCEITO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 51/78. NOTA FISCAL DE VENDA.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender
cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de
venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e
(iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
A regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima,
havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota
fiscal de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto
este pode se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda
(Recurso Especial no 1.711.603/SP).

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. As Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia
Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim votaram pelas conclusões quanto à exigência de
destaque de nota fiscal dos descontos incondicionais. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.958963/2012-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958949/2012-38
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.385 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958949/2012-38

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3402-007.382, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Versa o processo sobre pedido de restituição de valor recolhido a maior a título de
PIS, relativo ao período com fato gerador em questão, objeto do PER/Dcomp, o qual foi
indeferido mediante o Despacho Decisório, vez que o referido pagamento já havia sido utilizado
para quitar outros débitos da contribuinte.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que o crédito pleiteado seria decorrente da exclusão da base de cálculo da contribuição dos
descontos incondicionais concedidos por ela a seus clientes sobre os valores das vendas
efetuadas.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da manifestante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- A interessada sequer apresentou a DCTF retificadora, bem como qualquer
documentação que lastreasse suas alegações, o que impediria a análise da referida liquidez e
certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento.
- A Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, é a norma que regulamenta as
condições para se caracterizar um desconto como incondicional.
- Ainda que a contribuinte houvesse retificado a DCTF, indicando o saldo credor
do pagamento, tivesse apresentado documentação contábil e fiscal demonstrando a base de
cálculo da contribuição, não seria possível classificar os alegados descontos como
incondicionais, pois ela mesma afirmou que eles não estão mencionados “no bojo da nota fiscal”.
Cientificada dessa decisão, a interessada apresentou recurso voluntário sob os
seguintes pedidos: a) o reconhecimento de que o Acórdão feriu frontalmente o primado da
verdade material ao se basear somente na análise da DCTF, ignorando por total o pedido de
diligência realizado pela Recorrente quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade; b) a reforma do Acórdão para que seja reconhecido o crédito pleiteado pela
Recorrente por ser ilegal e inconstitucional a Instrução Normativa no 51/78 que condiciona a
dedução do desconto incondicional à existência de destaque em notas fiscais, devendo o Pedido
de Restituição ser totalmente deferido; c) se for o caso, a determinação das diligências
necessárias para a apuração da exatidão do crédito tributário a que se refere o presente processo,
em respeito ao Primado da Verdade Material e da Moralidade Administrativa; d) O julgamento
de procedência do presente Recurso Voluntário com a procedência total da restituição pleiteada,
e, consequentemente, a decretação de reforma integral do Acórdão recorrido; e) que deve ser
dado total provimento ao recurso voluntário, para que seja cancelado o Acórdão, pois os
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.385 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958949/2012-38

procedimentos das DRJ estão eivados de vício, o que acarreta a nulidade/improcedência de todos
os atos por elas praticados desde o seu nascedouro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3402-007.382, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do
recurso voluntário.
Alega a recorrente que a decisão da DRJ seria nula, “posto que não
atendeu ao primado da verdade material ao deixar de explanar
cabalmente o que embasou a glosa parcial do crédito, assim, não resta
alternativa, senão cancelar o Acórdão e determinar que o processo baixe
para o domicílio tributário da Recorrente para as diligências fiscais
necessárias para a exata aferição do crédito, o que ocorrerá com a devida
análise da documentação trazida aos autos”.
A alegação não prospera. Conforme se vê no trecho abaixo, o julgador a
quo colocou como óbice à análise do direito creditório da interessada o
fato de ela, além de não ter retificado a DCTF, não ter trazido aos autos a
comprovação do direito alegado:
Para que existisse algum saldo, seria necessário que, no mínimo, a interessada
houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo
constar o suposto débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a
possibilidade de se alegar pagamento a maior. Como não o fez, não havia saldo
de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal tivesse que se manifestar.
E não o tendo feito, não cabia à autoridade da RFB suprir-lhe a falta,
investigando um suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo
confronto com o débito confessado pela contribuinte.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e
certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-
lo ao pagamento efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o
ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma
solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse.
No presente, a interessada sequer apresentou a DCTF retificadora, bem como
qualquer documentação que lastreasse suas alegações, o que impediria a análise
da referida liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo
em outro momento.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.385 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958949/2012-38

Não há nisso qualquer lesão ao princípio da verdade material, mas o
devido respeito às normas do processo administrativo fiscal e de
reconhecimento de direito creditório.
Como se sabe, nos pedidos do contribuinte de reconhecimento de direito
creditório, como o presente de restituição, cabe à requerente a
demonstração do cabimento do seu pleito, nos termos do art. 36 da Lei no
9.784/99, juntando aos autos os documentos comprobatórios do direito
invocado.
No caso, tendo em vista o indeferimento do seu pleito no Despacho
Decisório pela incompatibilidade dos dados da contribuinte registrados
nos sistemas da Receita Federal com o crédito alegado, poderia a
interessada, conforme lhe autoriza o art. 16 do Decreto no 70.235/72,
apresentar na manifestação de inconformidade “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir”, demonstrando de forma inequívoca, o crédito
pretendido, como elemento modificativo ou extintivo do Despacho
Decisório.
No entanto, a então manifestante, em vez de apresentar naquela
oportunidade a documentação contábil e fiscal que comprovasse a
efetividade dos descontos alegados para exclusão da base de cálculo da
contribuição, requereu “a determinação das diligências necessárias para a
apuração da exatidão do crédito tributário a que se refere o presente
processo, em respeito ao Primado da Verdade Material e da Moralidade
Administrativa”.
Como já decidido diversas vezes por este Colegiado, as diligências não
existem com o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes,
mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas mesmo em
face dos documentos trazidos pelos litigantes, de forma que não cabe à
autoridade julgadora diligenciar para fins de comprovar o direito
creditório alegado quando a requerente não carreou aos autos a
documentação suficiente para tal.
Nesse sentido, no Acórdão no 3402-007.053, entendeu este Colegiado que
a busca da verdade material não afasta a distribuição do ônus da prova no
processo administrativo fiscal, conforme ementa abaixo transcrita:
Acórdão no 3402-007.053
Sessão de 23 de outubro de 2019
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2005
VERDADE MATERIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DESCABIMENTO.
A busca da verdade material não afasta a distribuição do ônus da prova no
processo administrativo, no sentido de que quem alega é que deve provar.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.385 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958949/2012-38

A incumbência da DRJ é de analisar os argumentos e provas apresentados pela
manifestante em contraposição ao despacho decisório, e não de diretamente rever
de ofício o despacho decisório. Se os elementos apresentados com a
manifestação de inconformidade não são suficientes para reformar o despacho
decisório e não há neste qualquer questão passível de ser suscitada de ofício pelo
julgador, é natural que ele seja mesmo mantido pela decisão recorrida, como, de
fato, aconteceu no presente caso.
ELEMENTOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. ÔNUS DA PROVA.
RECORRENTE.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99,
cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado em contraposição à
decisão recorrida ou ao despacho decisório.
Recurso Voluntário negado
Ademais, a determinação de diligência no âmbito de primeira instância
não teria trazido qualquer proveito à manifestante, em face do legítimo
entendimento do julgador a quo1, com fundamento em Instrução
Normativa da Receita Federal, de que, para comprovar o direito alegado
à exclusão da base de cálculo da contribuição dos descontos concedidos,
estes deveriam constar na nota fiscal (Instrução Normativa SRF no
51/1978), o que a própria manifestante admitiu que não ocorreu no caso.
No mais, o julgador a quo manifestou-se sobre todos os pontos de
discordância levantados pela então manifestante, explicitando todas as
suas razões para não acatá-los.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada de nulidade da decisão
recorrida.
Conforme consta na Solução de Consulta no 34 – Cosit, de 21 de
novembro de 2013 e na Solução de Consulta no 72 – Cosit, de 14 de
março de 20192, a Receita Federal concorda que o desconto

1 Decisão da DRJ:
(...)
Conseqüentemente, a livre convicção do julgador está subordinada ao art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990 – que
determina estar entre os deveres do servidor “observar as normas legais e regulamentares” – e ao entendimento da
Receita Federal expresso em atos normativos, entre os quais estão as Instruções Normativas. Assim, não há como
esta Turma Julgadora negar vigência ou deixar de aplicar as disposições das Instruções Normativas, sob pena de
responsabilização funcional.
Portanto, ainda que a contribuinte houvesse retificado sua DCTF, indicando o saldo credor do pagamento, tivesse
apresentado documentação contábil e fiscal demonstrando a base de cálculo da contribuição, não seria possível
classificar os alegados descontos como incondicionais, pois ela mesma afirmou que eles não estão mencionados “no
bojo da nota fiscal”.
(...)

2 Solução de Consulta no 34 - Cosit
Data 21 de novembro de 2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS E INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal
de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos;
esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa jurídica
adquirente dos bens ou serviços, constituem redutor do custo de aquisição, não configurando receita.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.385 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958949/2012-38

incondicional concedido não integra a receita bruta do vendedor para fins
de incidência das contribuições de PIS/Cofins.
Afinal, há expressa previsão legal nesse sentido nas Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003 (art. 1o, §3o, V, ‘a”), à qual estão vinculados os agentes
administrativos e o julgador do CARF:
Art. 1o da Lei no 10.833/2003:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
(...) [negritei]
Dessa forma, o tratamento a ser dado no âmbito deste julgamento, por
disposição literal dessas leis, é de que os “descontos incondicionais
concedidos”, quando caracterizados como tais, são “receitas” que “não
integram a base de cálculo” das contribuições de PIS/Cofins.
O ponto de discordância central entre a recorrente e a fiscalização está na
compreensão do termo “descontos incondicionais” referido nessas Leis.
Ocorre que, diante da ausência de um conceito legal de “desconto
incondicional”, esse foi delimitado pelo item 4.2. da Instrução Normativa
SRF no 51, de 3 de novembro de 1978, no seguinte sentido:
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Dessa forma, no âmbito fiscal, um desconto só é incondicional se,
concomitantemente: i) é uma parcela redutora do preço de vendas, ii)
consta na nota fiscal de venda dos bens ou na fatura de serviços e iii) não
depende de evento posterior à emissão desses documentos. No presente
caso, faltando o atendimento ao requisito ii), não se trata de “desconto

Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do
pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira
para o comprador.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, art. 31; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999), arts. 373 e 374; Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, item 4.2.
(...)

Solução de Consulta no 72 - Cosit
Data 14 de março de 2019
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal
de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Dispositivos Legais: Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, item 4.2, inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1988, e alínea “a” do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 2002.
(...)

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.385 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958949/2012-38

incondicional”, não sendo hipótese de exclusão da base de cálculo das
contribuições.
Como restou consignado no Acórdão no 3401-003.957, de 30 de agosto
de 2017, sob Relatoria do Conselheiro Robson José Bayerl, “Ainda que
em sede estritamente contábil o desconto possa ser considerado
“incondicional” pela tão-só ausência de vinculação a evento futuro e
incerto; para efeitos fiscais, mormente perante a legislação tributária
federal, a esta condição deve ser agregada outra, consistente na sua
expressa indicação em nota fiscal de venda dos bens ou faturas dos
serviços, conforme impõe o item 4.2 da IN SRF no 51/1978”.
A legitimidade do conceito de “descontos incondicionais” delimitado
pela Instrução Normativa SRF no 51/78 tem sido reconhecida pela
jurisprudência do STJ, como demonstra a ementa abaixo citada:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.711.603 - SP (2017/0301171-0)
RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
os descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI,
ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam
destacados nas notas fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2013.
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, afirmaram que os
descontos incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais.
Para afastar referido entendimento, de modo a albergar as peculiaridades do caso
e verificar se nas notas fiscais constam destaques dos descontos incondicionais, é
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável no apelo excepcional por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. A dissonância pretoriana não pode ser analisada quando o acórdão recorrido
estiver assentado em matéria eminentemente probatória, como na espécie. A
incidência da Súmula 7/STJ impossibilita o exame da identidade fática entre o
aresto recorrido e os paradigmas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1711603/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)
O Ministro Relator, na decisão monocrática do Recurso Especial acima
mencionado, concluiu que é razoável a regulamentação dada pela
Instrução Normativa no 51/1978, na medida em que o desconto se
caracteriza como parcela redutora do preço de venda somente se constar
simultaneamente na nota fiscal:

RECURSO ESPECIAL No 1.711.603 - SP (2017/0301171-0)
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.385 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958949/2012-38

É fácil perceber que a admissão de exclusão da base de cálculo de valores não
escriturados pelo contribuinte dificulta, senão impossibilita, a fiscalização
tributária, além de propiciar fraudes fiscais.
[...] Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura
não se mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto
são os documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
Como bem asseverado na r. sentença "a regulamentação será legítima se houver
razoabilidade e se não inviabilizar a fruição do direito previsto em Lei - no caso,
o direito à dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa razoabilidade
existe na norma regulamentar quando exige a menção ao desconto incondicional
na nota fiscal de venda pois apenas com essa simultaneidade o desconto se
caracteriza como parcela redutora do preço de venda" (fl. 287/verso).
(...)
Ministro Og Fernandes Relator (Ministro OG FERNANDES, 18/05/2018)

Nessa linha, o acórdão ali recorrido, proferido pelo TRF da 3a Região,
cuja ementa se transcreve, deixa bem evidente que a exigência de que o
desconto incondicional conste na nota fiscal não se trata de mero
formalismo, mas de requisito essencial para a caracterização do desconto
como incondicionado:

APELAÇÃO CÍVEL No 0018968-43.2010.4.03.6100/SP
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS.
EXCLUSÃO
DOS
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA
INSTRUÇÃO NORMATIVA 51/78. APELAÇÃO DESPROVIDA.
- Trata-se de discussão a respeito da exclusão da base de cálculo da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição ao
Programa de Integração - PIS dos descontos incondicionais não destacados nas
notas fiscais, afastando-se as disposições previstas na Instrução Normativa no 51,
de 1978.
- É indiscutível que a Contribuição ao PIS e a COFINS submetem-se ao
princípio da legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser
interpretado de modo a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e, assim,
nortear toda e qualquer relação jurídica tributária, posto que dele depende a
garantia da certeza do direito à qual todos devem ter acesso.
- A exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da Contribuição ao
PIS e da COFINS encontra previsão no artigo 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718,
de 1998; havendo igual previsão no regime de incidência não cumulativa da
Contribuição ao PIS e da COFINS, consoante artigo 1o, § 3o, inciso V, "a", das
Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
- De outra parte, de acordo com o item 4.2 da Instrução Normativa no 51, de
1978, para serem considerados descontos incondicionais, estes devem,
obrigatoriamente e cumulativamente, atender a três requisitos: (i) serem parcelas
redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da
fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais
documentos.
- Os atos normativos infralegais, tais como as Instruções Normativas, são normas
complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes
unicamente explicitar os comandos legais, visando facilitar a execução da lei.
- A Instrução Normativa no 51/1978 somente explicitou quais são os descontos
que podem ser considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da
possibilidade de serem deduzidos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.385 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958949/2012-38

se mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são
os documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
- Apelação improvida.
Dessa forma, aderindo às razões acima do STJ e do TRF 3a Região,
entendo que, ao contrário do que alega a recorrente, a exigência disposta
no item 4.2. da Instrução Normativa SRF no 51/78, de que o desconto
incondicional conste na nota fiscal de venda dos bens, é compatível com
o conceito fiscal adotado para “descontos incondicionais” no sentido de
que são parcelas redutoras do preço de vendas que não dependem de
eventos posteriores, não se tratando de óbice meramente formal, mas de
providência necessária para a própria caracterização do desconto como
incondicional. A Instrução Normativa SRF no 51/78, como norma
complementar, estabelece um legítimo conceito para o “desconto
incondicional”.
Esse entendimento tem sido também acolhido pela jurisprudência deste
Conselho Administrativo, como se observa nas ementas abaixo:
Acórdão no 9303-005.849
Sessão de 17 de outubro de 2017
Relatora: Vanessa Marini Cecconello
Redator Designado: Charles Mayer de Castro Souza
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA
NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
(...)

Acórdão no 3301-006.965
Sessão de 22 de outubro de 2019
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 BASE DE CÁLCULO.
BONIFICAÇÕES.
DESCONTOS
COMERCIAIS
CONDICIONADOS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo Contribuinte junto aos fornecedores que não constam
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de
cálculo da COFINS não cumulativa. Os valores recebidos de fornecedores, seja
como contrapartida a espaços privilegiados, garantia de margem ou participação
em propaganda e divulgação, mesmo que implementados através do desconto em
duplicatas pagas aos mesmos, dissociadas do momento da venda e recebimento
dos produtos, compõem o conceito de receita na sistemática não-cumulativa das
contribuições.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
(...)

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.385 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958949/2012-38

Dessa forma deve ser afastada a alegação da recorrente de quevseria
ilegítima a Instrução Normativa SRF no 51/78 na parte em que
condiciona a caracterização do desconto como incondicional a sua
menção nas notas fiscais de venda.
Em face do entendimento acima adotado neste Voto, no sentido de que
não assiste direito à recorrente à exclusão da base de cálculo das
contribuições de PIS/Cofins em face de não constar o alegado desconto
nas notas fiscais de venda, resta prejudicado o pedido de diligência da
recorrente para “apuração da exatidão do crédito tributário”.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital